Tribunal: CARF
Processo: 10325.900015/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.900015/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.068 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
MUTUM CAMINHÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
CÔMPUTO
DE
ESTIMATIVAS
DECORRENTES
DE
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA EM PROCESSO DISTINTO. POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, admite-se o cômputo de
estimativas compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/FOR:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório, no de rastreamento 749305165 (fl. 32), cientificado ao
Interessado em 18/03/2008 (AR de fl. 92), em que se decidiu pela não homologação
das compensações de que tratam os PER/DCOMP no 6216.58639.310506.1.3.039792,
42322.72804.310706.1.3.037962,
35686.84632.290906.1.3.039358,
35495.81861.311006.1.3.034408 e 31140.36218.301106.1.3.031425, por não restar
confirmado o crédito utilizado, correspondente ao saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 2005, consoante a fundamentação abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado. não
foi possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.900015/2008-26
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.068 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900015/2008-26

de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao
valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 39.619.38
Valor do saldo negativo informado na DIPJ: RS 42.534,73”
Cientificada da decisão o contribuinte interpôs, em 15/04/2008, Manifestação
de Inconformidade de fls. 38/54 requerendo a improcedência do Despacho Decisório.
Alega o sujeito passivo que o crédito por ele pleiteado consta da DIPJ por ele
apresentada e está comprovado com a documentação anexada aos autos [anexa cópias
da DCTF do 1o semestre de 2005, de partes da DIPJ/2006, dos PER/DCOMP e de três
DARF].
(...)
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pela
DRJ/FOR, conforme acórdão n. 0824.650 (e-fl. 97), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. APURAÇÃO.
Homologa-se a compensação pleiteada até o limite do saldo negativo
efetivamente comprovado.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 105), no qual,
basicamente, reproduz e reafirma os fundamentos de fato e de direito aduzidos em sede de
Manifestação de Inconformidade.
Ao final, requer o provimento do recurso para que se reconheça o crédito
pleiteado e a homologação da compensação.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Trata-se de PER/Dcomp 26216.58639.310506.1.3.03-9792, transmitido em
31/05/2006 para compensação de débitos do contribuinte com crédito originário de saldo
negativo de CSLL do exercício 2006, ano-calendário 2005 resultante de direito creditório
discutido em outros processos administrativos (e-fls. 99), cuja composição é indicada no quadro
seguinte:

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.068 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900015/2008-26

Conforme consta dos autos, o PER/DCOMP constante do processo
10325.900483/2008-09 foi homologado parcialmente, sendo que os demais PER/DCOMPs não
foram homologados, motivo pelo qual o acórdão recorrido entendeu que os valores não
reconhecidos, compensados nestes processos, não poderiam ser utilizados para abater as
estimativas devidas no processo sob análise, e, por consequência, não deveriam compor o saldo
negativo apurado ao final do ano-calendário de 2005.
Em que pese a interpretação escorreita exarada no acórdão recorrido, vejo que
atualmente ela não prevalece no âmbito da própria Administração Tributária, a qual editou o
Parecer Normativo Cosit no 02/2018, que trata exatamente da situação sob análise e cujas
conclusões são reproduzidas a seguir, com os destaques pertinentes à presente lide
administrativa:
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018,
que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer
PGFN/CAT/No 88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12,
12.1, 12.1.1, 12.1.3 e 12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.068 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900015/2008-26

Como se observa, o tratamento administrativo aplicável a créditos de estimativa
de DCOMP não homologada por despacho decisório prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data, objeto de manifestação de inconformidade pendente de julgamento,
é no sentido de se reconhecer o direito à compensação dos créditos que integram saldo negativo
de IRPJ ou a base negativa de CSLL porque, nessa hipótese, o crédito tributário continuará
extinto e estará com a exigibilidade suspensa, na forma do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996.
Este entendimento justifica-se para evitar duplicidade de exigência fiscal, eis que
em 31 de dezembro o débito tributário relativo às estimativas restou constituído pela confissão e
será objeto de cobrança por meios ordinários.
Vejo que esta é exatamente a situação dos autos, conforme se depreende da leitura
do acórdão recorrido de e-fls. 97 a 100.
Logo, há que se reconhecer o crédito a favor do Recorrente constante daqueles
processos administrativos, podendo a estimativa quitada através de compensação não
homologada compor o saldo negativo do período.
Aduzo que Parecer Normativo Cosit no 02/2018 tem status de norma
complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
constituindo-se, portanto, em legislação de observância obrigatória no âmbito da administração
tributária federal.
Por fim, reproduzo parcialmente ementas de julgados desta CARF que vão ao
encontro do entendimento aqui esposado:
Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator
designado Luiz Fabiano Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES
DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do
saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade do
mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança
do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro,
haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.
Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.068 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10325.900015/2008-26

A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos
serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator
designado Allan Marcel Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS COMPENSADAS ANTERIORMENTE. É ilegítima a
negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito ao
cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrança em
duplicidade.
Por todo o exposto, o provimento do recurso é medida que se impõe, para que
sejam incluídas no cômputo do saldo negativo compensado no processo atual as estimativas de
CSLL extintas por compensação nos PER/DCOMP não homologados e a diferença de crédito
não reconhecida no PER/DCOMP 26166.75109.280205.1.3.03-0197, homologado parcialmente.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, homologando a
compensação até o limite de crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital